Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-13.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE NÃO PRESUMIDA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O implemento da maioridade civil não impede a fixação do encargo alimentar, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. O cotejo probatório revela que a filha se encontra atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade e matriculada em cursos de ensino superior, sendo necessário o pensionamento.
3. Nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Ausente prova de que a genitora contribuiu para o sustenta da filha, não há como afastar o encargo alimentar imposto na r. sentença.
5. Conquanto a Alimentante alegue ser excessiva a pensão alimentar a que foi condenada a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado na r. sentença.
6. Os alimentos fixados no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira da genitora descrita nos autos.
7. Apelação conhecida e não provida.